Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-79.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Injúria qualificada por preconceito religioso. Ameaça. Provas. Tipicidade. Violência doméstica. Desclassificação para injuria simples. Ilegitimidade do Ministério Público. ANPP. Suspensão da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime aberto, e indenização por danos morais de R$ 500,00, pelos crimes de injúria qualificada por preconceito religioso e ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de acordo de não persecução penal; (ii) a desclassificação da injúria qualificada para injúria simples e a ilegitimidade ativa do MP; (iii) a existência de provas para condenação e a tipicidade do crime de ameaça; e (iv) erro material na pena fixada.
III. Razões de decidir
3 – Não se admite acordo de não persecução penal nos crimes cometidos no contexto doméstico e familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino por expressa vedação legal (CPP, art. 28-A, § 2o, IV).
4 - A expressão utilizada pelo réu - “pastorazinha de merda” - deixa evidente a intenção de ofender a vítima, em desrespeito e desprezo à religião dela, tipificando o crime de injúria qualificada, de ação penal pública incondicionada, sendo, portanto, de legitimidade do Ministério Público a deflagração da ação penal.
5 - Não há crime de ameaça na conduta consistente em, na condução de veículo, dirigir na direção da vítima, quase a atingindo, sem promessa concreta de mal injusto e grave. Ainda que a vítima tenha se sentido ameaçada, não havendo promessa de mal futuro, a ameaça não se caracteriza.
6 - As declarações da vítima – de que o réu a injuriou em razão de sua religião –, confirmadas pelo depoimento da vizinha, em juízo, são provas do crime de injúria qualificada.
7 – Constatado erro material na sentença quanto à pena prevista no preceito secundário do tipo penal, corrige-se o erro quanto a pena.
8 – Reduzida a pena definitiva e preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é o caso de se suspender a pena.
IV - Dispositivo
8 – Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o, 147, 59, 69, 77; CPP, art. 28-A, § 2o, IV; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 30/05/2019, DJE 21/06/2019.